Tribunal: TJES
Processo: 0001026-50.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001026-50.2024.8.08.0048

APELANTE: JOABIL CASSIMIRO SOARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Joabil Cassimiro Soares Junior contra sentença que o condenou às penas de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça. A defesa busca o reconhecimento e a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante de crime cometido contra a mulher, com o consequente redimensionamento da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica quando a pena-base permanece no mínimo legal, bem como determinar se tal compensação implica redução da pena abaixo do limite cominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atenuante da confissão espontânea, prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, possui caráter preponderante por envolver traços da personalidade do agente.

A agravante do crime cometido contra a mulher, estabelecida na alínea f do inciso II do art. 61 do Código Penal, ostenta natureza igualmente preponderante para fins de dosimetria.

O concurso entre circunstâncias igualmente preponderantes autoriza a neutralização recíproca na segunda fase da aplicação da pena, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.341.370/MT.

A compensação destinada a neutralizar o aumento decorrente de agravante apenas restaura o patamar fixado na primeira fase, sem configurar redução aquém do mínimo legal vedada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O afastamento do acréscimo de 2 (dois) meses aplicado ao crime de lesão corporal restabelece a pena provisória ao mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

A inexistência de confissão quanto ao delito de ameaça impede a modificação da dosimetria respectiva, mantendo-se a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

O concurso material de crimes, regido pelo art. 69 do Código Penal, totaliza a reprimenda final em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, por possuírem natureza preponderante, admitem a compensação recíproca.

A compensação entre agravante e atenuante que resulte no restabelecimento da pena ao mínimo legal não viola o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: alínea f do inciso II do art. 61, alínea d do inciso III do art. 65, arts. 67, 69, 129, § 13, e 147, todos do Código Penal; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.341.370/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10.04.2013; STJ, AgRg no AREsp 689.064/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), julgado em 03.11.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-50.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOABIL CASSIMIRO SOARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Joabil Cassimiro Soares Junior contra sentença que o condenou às penas de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça. A defesa busca o reconhecimento e a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante de crime cometido contra a mulher, com o consequente redimensionamento da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica quando a pena-base permanece no mínimo legal, bem como determinar se tal compensação implica redução da pena abaixo do limite cominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atenuante da confissão espontânea, prevista na alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, possui caráter preponderante por envolver traços da personalidade do agente.

A agravante do crime cometido contra a mulher, estabelecida na alínea f do inciso II do art. 61 do Código Penal, ostenta natureza igualmente preponderante para fins de dosimetria.

O concurso entre circunstâncias igualmente preponderantes autoriza a neutralização recíproca na segunda fase da aplicação da pena, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.341.370/MT.

A compensação destinada a neutralizar o aumento decorrente de agravante apenas restaura o patamar fixado na primeira fase, sem configurar redução aquém do mínimo legal vedada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O afastamento do acréscimo de 2 (dois) meses aplicado ao crime de lesão corporal restabelece a pena provisória ao mínimo de 1 (um) ano de reclusão.

A inexistência de confissão quanto ao delito de ameaça impede a modificação da dosimetria respectiva, mantendo-se a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

O concurso material de crimes, regido pelo art. 69 do Código Penal, totaliza a reprimenda final em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, por possuírem natureza preponderante, admitem a compensação recíproca.

A compensação entre agravante e atenuante que resulte no restabelecimento da pena ao mínimo legal não viola o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: alínea f do inciso II do art. 61, alínea d do inciso III do art. 65, arts. 67, 69, 129, § 13, e 147, todos do Código Penal; Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.341.370/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10.04.2013; STJ, AgRg no AREsp 689.064/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), julgado em 03.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001026-50.2024.8.08.0048

APELANTE: JOABIL CASSIMIRO SOARES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para
divergir parcialmente
de seu judicioso voto quanto à conclusão pela manutenção do
quantum
final da pena.

Conforme reconhecido no voto condutor e no parecer da Procuradoria de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) possui caráter preponderante, por se relacionar à personalidade do agente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do REsp 1.341.370/MT, firmou orientação no sentido de que circunstâncias igualmente preponderantes devem ser compensadas entre si.

No caso, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) no mínimo legal de
1 (um) ano
de reclusão e, na segunda fase, majorou-a em
2 (dois) meses
em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, deixando de reconhecer a atenuante da confissão sob o fundamento de impossibilidade de redução aquém do mínimo legal.

Data venia, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
não impede
a compensação entre agravante e atenuante quando destinada a neutralizar o aumento decorrente da agravante. Nessa hipótese, não há redução da pena abaixo do mínimo legal, mas
mera restauração
do patamar fixado na primeira fase. Assim, deve ser integralmente
afastado o acréscimo de 2 (dois) meses
, mantendo-se a pena em 1 (um) ano de reclusão.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal),
mantenho
a dosimetria da sentença, diante da ausência de confissão, resultando na pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Em concurso material (art. 69 do Código Penal), as penas somam 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ante o exposto,
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para redimensionar a pena final do apelante para
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, mantida a detração de 18 (dezoito) dias e os demais termos da sentença, inclusive quanto à indenização por danos morais.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES
VOGAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001026-50.2024.8.08.0048

APELANTE
:
JOABIL CASSIMIRO SOARES JUNIOR

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JOABIL CASSIMIRO SOARES JUNIOR

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

6
ª Vara Criminal de
Serr
a

(ID nº
1587735
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §13º e art. 147, ambos do Código Penal e ambos com implicações da Lei nº 11.340/06 à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais à vítima S.M.C.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (ID nº 15877345), sustentando, em síntese, que houve confissão espontânea pelo réu, utilizada inclusive como fundamento da condenação, razão pela qual deveria ser reconhecida a atenuante do art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal, com a devida compensação com a agravante do art. 61, inc. II, “f”, do mesmo diploma, à luz do art. 67 do CP e da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a orientação firmada no REsp 1.343.370/MT e no AgRg no AREsp 689.064/RJ. Requereu, assim, o redimensionamento da pena.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15877350 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17833943 opinando pelo provimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de maio de 2024, por volta de 05h00min, na Rua Minas Gerais, nº 145, Morada de Laranjeiras (Condomínio Verde Carapina, B1), no município de Serra, Joabil Cassimiro Soares Junior, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, S.M.C, causando-lhe lesões, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o denunciado e a vítima mantém um relacionamento afetivo há 03 (três) anos, possuindo uma filha em comum. O relacionamento do casal é conturbado, com histórico de violência doméstica, praticado pelo denunciado, em face da companheira, agravados pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas, por parte dele.

Infere-se que, na data dos fatos, o denunciado chamou a companheira para saírem e ingerirem bebidas alcoólicas. Com a recusa dela, ele decidiu ir sozinho, retornando para casa, durante a madrugada, já embrigado. Assim que chegou, sem qualquer motivo, iniciou uma discussão com a vítima, ofendendo-a com palavras de baixo calão.

Mais tarde, ainda mais alterado, o denunciado avançou na companheira, deu-lhe diversos socos e chutes, bateu sua cabeça contra a dela, jogou-a na cama e no chão. E a todo tempo, ele a ameaçava, dizendo que “iria matá-la.”.

Em razão do barulho provocado pelas agressões, a bebê, filha do casal acordou, chorando, tendo a vítima, conseguido se desvencilhar do denunciado para pegá-la no colo. Todavia, mesmo assim, o denunciado continuou a agredi-la, apertando o pescoço da companheira.

Diante da situação, vizinhos acionaram a PMES. Mesmo com a chegada dos militares ao local, o denunciado desferiu um tapa no rosto da companheira, na presença de todos.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem é restrita à dosimetria da pena, especificamente quanto à possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher, prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

O art. 65, III, “d”, do Código Penal dispõe, textualmente:
“São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III – ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”.

De seu turno, o art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal estabelece que:
“São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...) II – ter o agente cometido o crime: (...) f) contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”.

Já o art. 67 do Código Penal prescreve:
“No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que, na segunda fase da dosimetria, o magistrado deve analisar o concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes, verificando se alguma delas ostenta caráter preponderante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver traço relacionado à personalidade do agente e à sua postura colaborativa com a persecução penal, possui natureza preponderante.

No julgamento do REsp 1.341.370/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do STJ firmou orientação no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas. Posteriormente, no AgRg no AREsp 689.064/RJ, a Corte Superior estendeu, por interpretação analógica, essa compensação à hipótese de concurso entre confissão espontânea e agravante da violência contra a mulher, assentando a possibilidade de neutralização recíproca, por possuírem idêntico grau de relevância.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo sentenciante reconheceu que o acusado Joabil confessou os fatos, ainda que parcialmente, utilizando tal elemento como reforço da convicção condenatória. Contudo, deixou de aplicar a atenuante correspondente, entendendo preponderante a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Tal proceder não se harmoniza com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes. Assim, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea e proceder à sua compensação com a agravante da violência contra a mulher.

Todavia, impende destacar que, conforme a Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não é possível reduzir a pena provisória aquém do mínimo cominado ao tipo penal.

No caso dos autos, as penas-base foram fixadas no mínimo legal para ambos os delitos. Logo, a compensação entre a agravante e a atenuante conduz à neutralização recíproca, sem repercussão prática na pena final, por força da vedação sumular de redução aquém do mínimo legal.

Assim, embora reconheça o equívoco técnico na fundamentação da sentença ao não proceder à compensação, verifica-se que, na prática, o redimensionamento não altera o quantum final da reprimenda, que permanece no patamar mínimo estabelecido na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e determinar sua compensação com a agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP, mantendo-se, contudo, inalterada a pena definitiva fixada na sentença, por força da Súmula nº 231 do STJ.

É como voto.

8